Tribunal: TCU
Processo: 026.622/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso não possui, firmado com o/a Fund coord de aperf de pessoal nível superior, função null, que teve como objeto Programa Ciências sem Fronteiras/ Doutorado Pleno nos Estados Unidos com objetivo de propiciar a inserção de recursos humanos nas melhores instituições estrangeiras,, com vistas a promover a internacionalização da ciência e da tecnoloogia nacional, estimulando estudos e pesquisas de brasileiros no exterior, inclusive com a expansão significativa do intercâmbio e mobilidade. (no da TCE no sistema: 814/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2249/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) em desfavor de José Aniceto Monteiro Gomes, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por intermédio do Programa Institucional de Qualificação Docente para a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (PIQDTec), nos níveis de mestrado e doutorado, no valor de R$ 86.200,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 86.200,00. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre a notificação do responsável, José Aniceto Monteiro Gomes, por meio do ofício acostado à peça 17 (ciência conforme AR à peça 18, em 30/05/2017) e a sua notificação por meio do e-mail de cobrança à peça 23, com resposta apresentada à peça 24, de 05/01/2023; considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 52-55); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. PROCESSO TC- Processo 026.622/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Aniceto Monteiro Gomes (XXX.114.507-XX). 1.2. Unidade: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.